Tribunal: STF
Processo: ADPF 1090
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de requerimentos para ingresso no feito, na condição de amici curiae, formulados por Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região (doc. 71), Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ) (doc. 85), Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) (doc. 93), Priscila Gil Alves (doc. 97), ABRACIDE – Associação Brasileira de Defesa do Cidadão (doc. 104), Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, Transmissão de dados via rede elétrica, Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos, Tratamento de Água e Meio Ambiente — FENATEMA (doc. 127), Associação dos Profissionais em Saneamento - APS (doc. 204), Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON (doc. 214), Flávio Lopes Teixeira (doc. 221).



    As entidades e pessoas físicas postulantes alegam o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento. Apontam a abrangência e a relevância da questão debatida, assim como os impactos econômicos e sociais da decisão final a ser proferida.



    Há, ainda, requerimento de habilitação como “Assistente litisconsorcial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”, formulado pelo Condomínio do Edifício Rosário Trade Center, combinado com pedido de tutela de urgência para modulação dos efeitos da decisão cautelar, “estabelecendo como marco inicial as penhoras realizadas apenas até 5 (cinco) anos pretéritos à data do ajuizamento da Ação Civil Originária n. 2.575/RJ” (doc. 140).



    É o relatório. Decido. 



    O § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 prevê que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.  



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.  



    Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal:



    A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n.  2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011). 



    Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal como instrumento de participação social na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, já que permite acesso a aspectos diversos que não seriam trazidos ao processo por meio das partes que o compõem.  



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, verbis:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3.460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/2015).



    Por outro lado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não há direito subjetivo à figuração de pessoas públicas ou particulares no processo na condição de amicus curiae.



    Nesse sentido, manifestou-se a Suprema Corte no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 593.849, da relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se reconheceu a inexistência de direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. Confira-se :



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 593.849 AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/10/2017).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (RE 817.338 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/6/2019).



    A presente arguição tem por objetivo examinar se a Cedae, sociedade de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, está sujeita ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, tendo em vista as atividades que desempenha, à luz dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    Exige-se, portanto, pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e as atribuições institucionais das entidades requerentes. Para além disso, é necessário ter em vista a utilidade processual da participação das requerentes, dadas as respectivas abrangências, assim como a regularidade do trâmite processual.



    No que tange aos pedidos formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região (doc. 71), Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) (doc. 93), Priscila Gil Alves (doc. 97), ABRACIDE – Associação Brasileira de Defesa do Cidadão (doc. 104), Associação dos Profissionais em Saneamento - APS (doc. 204), Flávio Lopes Teixeira (doc. 221), estes requisitos não estão preenchidos. 



    Com relação aos demais postulantes, verifico que há representatividade adequada e abrangência de atuação institucional, além de suas finalidades guardarem direta relação com a questão debatida nestes autos.



    Assim, tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a necessária representatividade, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, tão somente os pedidos para que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ) (doc. 85), a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, Transmissão de dados via rede elétrica, Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos, Tratamento de Água e Meio Ambiente — FENATEMA (doc. 127) e a Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON (doc. 214) ingressem no processo, na condição de amici curiae, podendo realizar sustentação oral e apresentar memoriais.



    As questões jurídicas suscitadas nos pedidos de ingresso serão apreciadas após o término do julgamento do referendo da medida cautelar deferida.



    Ficam indeferidos os demais pedidos formulados, sem prejuízo de receber as respectivas manifestações como memoriais.



    À Secretaria, para inclusão das entidades interessadas, bem como de seus procuradores.



    Por fim, com relação ao requerimento formulado pelo Condomínio do Edifício Rosário Trade Center (doc. 140), não se admite, em controle concentrado, a intervenção de terceiros, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 4420 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2018; ADI 3013 ED-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2006). Da mesma forma, a ordem jurídica não lhe confere legitimidade para pleitear provimento jurisdicional de medida cautelar em controle abstrato de constitucionalidade. Eventual modulação, postulada no requerimento, poderá, se o caso, ser objeto de análise no julgamento de mérito desta ação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator